Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-12.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Autora pretende o ressarcimento de valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Razões de apelação da ré que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Autora pretende o ressarcimento de valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Razões de apelação da ré que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo que se repitam alegações já manifestadas em peças anteriores. Preliminar afastada.
2. Mérito. Seguro por danos elétricos. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Pagamento de indenização, pela seguradora, sem prévia comunicação à concessionária. Desprezo à recomendação da Resolução 414/2010 da ANEEL. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Autora que se baseou em relatórios produzidos unilateralmente. Aparelhos eletrônicos não disponibilizados pela autora, impedidos, portanto, de serem avaliados sob o crivo do contraditório. Precedentes. Sentença reformada.
3. Recurso provido.